Tribunal: TCU
Processo: 036.458/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou irregulares as contas da embargante, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa, em processo de tomada de contas especial instaurado em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso celebrado para a construção de instalação portuária pública de pequeno porte em Japurá/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Red Engenharia Ltda. ao Acórdão 2071/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Red Engenharia Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.